Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. SUPOSTA AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE TAXA CONDOMINIAL. ANIMUS DIFAMANDI NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA.

1. Pelo princípio da fragmentariedade, corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, somente os bens jurídicos mais relevantes e somente as lesões mais acentuadas a esses bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal.” (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

2. Na hipótese, a querelante afirma que a querelada, “em tom ríspido a mandou embora da assembleia, alegando que Joana não pagava as taxas de condomínio, humilhando-a em sua honra”.

3. A suposta imputação, se verdadeira, não alcança o patamar de gravidade apta para caracterizar o animus difamandi, elemento subjetivo do crime de difamação.

4. Embora os crimes contra honra admitem formas plurais de execução, a intenção do sujeito de ofender a honra e a reputação alheias deve ser suficientemente caracterizada. Nesse sentido: Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.

5. Os princípios da economia processual, celeridade, eficiência e as garantias constitucionais relativas à liberdade e presunção de inocência impõem a rejeição da peça de acusação que descreve conduta manifestamente atípica.

6. Recurso conhecido e desprovido.